Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DA CESSÃO DE CRÉDITO E DO ENDOSSO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
2. Nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
3. A comprovação de registro em cartório da cessão do crédito referente à cédula de crédito bancário não constitui documento essencial à propositura de ação de busca e apreensão, por ausência de previsão legal.
4. O endosso em preto do contrato de alienação fiduciária autoriza o endossatário a exercer os atos conservatórios do direito cedido, inclusive propor ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, porquanto configurada sua legitimidade ativa.
5. Precedentes: Acórdão 1824903, 07221872620238070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024; Acórdão 1873233, 07191035020238070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024; etc.
6. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.